Tribunal: TJDFT
Processo: 0719881-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0719881-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDER DE OLIVEIRA REZENDE CANDIDO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SANDER DE OLIVEIRA REZENDE CANDIDO, contra ato emanado do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão de ID no 17241254. Na hipótese dos autos, o Paciente fora preso em flagrante em 26.06.2020, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). A defesa alega que o paciente, conquanto cumpra pena em regime aberto, tal fato por si só não configura maus antecedentes, não podendo servir de fundamento para decretação da prisão preventiva. Argumenta a ausência de fundamentação idônea na decisão exarada pelo i. juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, diante da ausência de apreciação escorreita das provas. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, com base na intelecção do art. 319 do CPP e do Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Sustenta, pois, a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, que a quantidade da droga apreendida é pequena e não pode subsidiar a manutenção da prisão preventiva, consoante o entendimento adotado pelo juízo. Por fim, alega o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, que afeta sobremaneira o sistema penitenciário do Distrito Federal. Assim, suplica pela aplicação da Recomendação no 62 do CNJ ao presente caso. Acrescenta que o paciente possui emprego e residência fixa, conforme documentos colacionados. Requer, portanto, a concessão da ordem liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, com a expedição de alvará de soltura, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente, inclusive, tendo em vista que este ostenta duas condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, sendo que em uma delas foi condenado por associação para o tráfico, delitos considerados hediondos. Confira-se (ID no 17241254): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas, cerca de 20g de cocaína, tendo o próprio o autuado, afirmado aos policiais que apenas 2g do entorpecente seria seu, o restante ele entregaria para um traficante na asa norte. Em que pese não ser este o momento para se adentrar ao mérito do processo, a quantidade de entorpecentes apreendidos e o depoimento da testemunha policial afirmando que o réu teria supostamente confessado o delito, fornecem indícios suficientes do crime de tráfico. Não merecendo, portanto, guarita o alegado pela nobre defesa. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado duas vezes pelo crime de tráfico de drogas, além de, em uma delas ter sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, e na outra, condenação por porte de arma de fogo. O autuado é reincidente específico no crime de tráfico de drogas. Tudo isso corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de SANDER DE OLIVEIRA REZENDE CÂNDIDO, filho(a) de Silvio Mario Cândido de Jesus e Lúcia de Oliveira Rezende, nascido em 19/05/1983, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.”. Com efeito, tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, com fundamentos nos elementos indiciários, os quais não foram afastados pelas alegações do presente writ. Desse modo, tanto a conduta quanto o modus operandi mostram-se graves e preocupantes, cujas circunstâncias revelam a periculosidade do agente, fato a colocar em risco a ordem pública. Destarte, compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação de ilegalidade, abuso ou constrangimento supostamente sofrido pelo paciente. Diante da situação de emergência da saúde pública, decorrente da pandemia do Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, visando reduzir riscos epidemiológicos, editou a recomendação n. 62/2020, de 17.03.2020, listando medidas de reavaliação das prisões provisórias, nos seguintes termos: "Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo Coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa". – grifos nossos No caso, não há nada nos autos que ateste que o estabelecimento prisional não disponha de equipe de saúde, esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo Coronavírus. Saliente-se, ainda, que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, por meio do Parecer no 09/2020 do CRM/DF, esclarece que os custodiados estão em situação de isolamento, sob a tutela e proteção do Estado, que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus e assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida mais adequada a saúde dos presos. Além disso, os presos recebem atendimento prioritário nas unidades de saúde do Distrito Federal, por força da portaria n. 135/2020, da Secretaria de Saúde do DF, publicada em 09.03.2020 que determinou a implementação de medidas para evitar a disseminação de Covid-19 nas unidades prisionais e resguardar a saúde dos internos. Por fim, verifica-se que, dentre as ações de enfrentamento que vem sendo adotadas, em hipótese alguma há menção à soltura indiscriminada de presos quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Nesse contexto vem decidindo esta c. Corte: (...) Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1243412, 07072576820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e receptação, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que, embora condenado em segunda instância, voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. O paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a revogar sua prisão cautelar. 5.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1243978, 07036565420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. (...) Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- o estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ,mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1243596, 07069302620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Assim, permanece idônea a fundamentação da v. decisão, diante da possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública, quando se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade dos crimes perpetrados, em tese, identificada a partir da análise das circunstâncias concretas do fato pelo i. magistrado que presidiu a audiência de custódia. Presentes, portanto, os requisitos para segregar provisoriamente o flagrado, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista